Tribunal: TJES
Processo: 5021171-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021171-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL DIPLÉGICA ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH E FONOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MÉTODO BOBATH PREVISTO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR CREDENCIADO APTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. CUSTEIO EM PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. DEVER DA OPERADORA. RN ANS Nº 566/2022. PERICULUM IN MORA. RISCO DE COMPROMETIMENTO IRREVERSÍVEL DO DESENVOLVIMENTO NEUROMOTOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, no prazo de 48 horas, de sessões de fisioterapia motora pelo método Bobath (cinco vezes por semana) e de fonoterapia (três vezes por semana), a serem realizadas no município de residência da beneficiária, menor portadora de paralisia cerebral diplégica espástica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o método Bobath constitui procedimento de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, ou se ostenta natureza experimental; e (ii) se a operadora pode ser compelida a custear o tratamento junto a profissionais não integrantes da rede credenciada, no próprio município de residência da beneficiária, diante da ausência de prestador credenciado apto localmente.

III. Razões de decidir

3. Segundo orientação da colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o método Bobath é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por estar previsto no rol da ANS, inaplicável, portanto, o regime de excepcionalidade da ADI nº 7.265/STF.

4. O método terapêutico não se confunde com o procedimento principal, a escolha da técnica empregada na execução das sessões de fisioterapia e fonoaudiologia é atribuição do profissional habilitado, a quem compete definir a abordagem mais adequada ao caso clínico, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

5. A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 impõe à operadora o dever de garantir o atendimento no município onde o beneficiário o demandar. Na hipótese de indisponibilidade de prestador credenciado apto, a obrigação se transfere para prestador não integrante da rede no mesmo município. A agravante não demonstrou a existência de rede assistencial local com profissional habilitado ao método prescrito, ônus que lhe incumbia.

6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a permitir a manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Lara Foeger Schneider
, menor representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie, no prazo de 48 horas, sessões de fisioterapia motora pelo método Bobath (cinco vezes por semana) e sessões de fonoterapia (três vezes por semana), a serem realizadas no município de residência da autora, junto a profissionais indicadas, sob pena de multa diária.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de obrigatoriedade de cobertura do método Bobath, por não constar no rol da ANS e possuir caráter experimental; (ii) inexistência de negativa de tratamento, tendo sido autorizadas terapias dentro da rede credenciada; (iii) impossibilidade de custeio de tratamento com profissionais não credenciados por livre escolha da beneficiária; (iv) inexistência de urgência ou emergência; e (v) necessidade de observância das cláusulas contratuais e do equilíbrio econômico do plano de saúde.

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e assim, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia posta gravita em torno da obrigatoriedade de cobertura, por operadora de plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas à menor agravada, notadamente
fisioterapia pelo método Bobath
e fonoterapia, bem como da possibilidade de realização do tratamento no município de residência.

A tese recursal da agravante, no sentido de que o método Bobath não integraria o rol de procedimentos da ANS ou possuiria natureza experimental, não se sustenta à luz da mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
a
Segunda Seção do STJ
f
irmou entendimento no sentido de que: “
é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais
”
. Vejamos
:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS. MÉTODOS THERASUIT E BOBATH. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que afastou a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fisioterápicos pelo método Therasuit e de fonoterapia pelo método Bobath em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde. 2. A embargante alega que a Segunda Seção do STJ, em julgamentos recentes, afastou a natureza experimental dos métodos Therasuit e Bobath, determinando a cobertura por planos de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamentos fisioterápicos pelo método Therasuit e fonoterapia pelo método Bobath, à luz da Lei n. 14.454/2022 e do caráter exemplificativo do rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A Segunda Seção do STJ, em julgamentos recentes, concluiu que os métodos Therasuit e Bobath não são considerados experimentais, devendo ser cobertos pelos planos de saúde, conforme a legislação e a regulamentação da ANS.
IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e determinar a cobertura dos tratamentos pelos métodos Therasuit e Bobath. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, I e VII; Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025; REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.933.013/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT. BOBATH. HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA,
TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado. 5. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização.
8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022). 9.
Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Tal entendimento, de caráter paradigmático e recente afasta a alegação de experimentalidade do método Bobath, bem como consolida sua inserção no âmbito de cobertura obrigatória da saúde suplementar, quando indicado por profissional habilitado, despiciendos os requisitos, portanto, da ADI 7.265/STF.

Inclusive, os precedentes citados também reafirmam a diretriz que venho seguindo, segundo a qual a técnica terapêutica utilizada no tratamento não pode ser dissociada do procedimento principal (fisioterapia), cuja cobertura é incontroversa, sendo a escolha do método atribuição do profissional assistente, e nessa
mesma linha, cito jurisprudência mais recente deste ano de 2026 das Turmas do c.STJ, as quais vêm reafirmando a cobertura obrigatória dos métodos Therasuit/Pediasuit e Bobath como métodos utilizados nas sessões de fisioterapia prevista no rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes de utilização. In verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais
. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp n. 2.224.793/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.).

“(...).
4. As terapias prescritas (Bobath, Pediasuit e hidroterapia) integram sessões com profissionais reconhecidos no rol da ANS, com cobertura obrigatória e ilimitada, não podendo ser consideradas experimentais, conforme precedentes da Segunda Seção do STJ ( REsp n. 2.108.440/GO e REsp n. 2.125.696/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 23/4/2025).5.(...
) IV. DISPOSITIVO 9. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.117.240/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

“(...). 2.
A Segunda Seção do STJ, em julgamentos recentes, concluiu que os métodos Therasuit e Bobath não são considerados experimentais, devendo ser cobertos pelos planos de saúde, conforme a legislação e a regulamentação da ANS (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.933.013/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)
. 3. (...). 5. Recurso especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.193.532/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

“(...). 2.
Incide a Súmula n. 83 do STJ sobre a cobertura de Therasuit/Pediasuit, Bobath e hidroterapia quando o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alegação da parte recorrente demanda reexame de provas. 4. Quando o acórdão recorrido decide ser obrigatória a cobertura da equoterapia, deve ser reformado. 5. Incide a Súmula n. 284 do STF na hipótese de deficiência de fundamentação do art. 51, IV, do CDC". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, §§ 4º e 13; CC, arts. 421, parágrafo único, e 421-A; CDC, art. 51, IV; Resolução n. 465/2021, art. 17, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ, REsp n. 2.166.999/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 17/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025; STJ, REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.998.817/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.132.196/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 18/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.469.959/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024; STJ, REsp n. 2.209.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.560.764/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.029.237/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.963.064/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025. (REsp n. 2.161.194/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

A agravante sustenta ainda que há rede credenciada apta a prestar o serviço, devendo-se afastar a pretensão da parte agravada de livre escolha de seus profissionais atendentes.

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS dispõe, em seu art. 2º, de forma expressa: “
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts.
10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998
,
no município onde o beneficiário os demandar (...)
”.

Tal dispositivo normativo impõe às operadoras o dever de assegurar o atendimento no próprio município do beneficiário, inclusive mediante utilização de profissionais credenciados ou não credenciados, quando indisponível ou inexistente rede assistencial local (conforme se extrai, inclusive, dos arts. 4º e 5º da RN nº 566/2022), sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, a menor agravada é portadora de paralisia cerebral diplégica espástica, necessita de tratamento contínuo e intensivo, e verifico que a agravante
não logrou demonstrar a existência de rede credenciada apta à prestação do tratamento fisioterapêutico pelo método Bobath no município de residência da agravada
,
sequer em município limítrofe e próximo da localidade do recorrido
, limitando-se, em verdade, a defender a negativa de cobertura do referido método terapêutico, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

Tal postura defensiva revela-se insuficiente para afastar a incidência da norma regulatória, sobretudo porque o ônus de comprovar a disponibilidade de rede assistencial adequada e suficiente incumbe à operadora de saúde.

Portanto, ausente prova da existência de profissionais credenciados aptos à realização da terapia no município de Domingos Martins/ES, mostra-se legítima, em juízo de cognição deste agravo, a determinação judicial de custeio do tratamento junto às profissionais indicadas que já trabalham com o agravado próximo de sua residência, ainda que não integrantes da rede credenciada.

Por fim, o perigo de dano (periculum in mora) é igualmente manifesto, já que a menor encontra-se em fase sensível de desenvolvimento neuromotor, e a interrupção ou o protelamento das terapias prescritas pode comprometer, de forma irreversível, avanços já alcançados e sua qualidade de vida futura.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, afigura-se correta a concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. É como voto.